Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723180-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ISABEL GONCALVES, CRISTIANE MARIA GONCALVES, LUDMILA MARIA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal com a finalidade de modificar a decisão (Id 96690622, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0702567-05.2021.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, rejeitando a prejudicial de prescrição. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021, 18:35:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator